Tribunal: STF
Processo: ARE 1569773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA. COLISÃO POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MATERIAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME:



    1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais em acidente de trânsito, ajuizada pelo recorrido em face de Município de Anápolis, ora recorrente. Narra o recorrido que no dia 23/03/2022, por volta das 06h55min, transitava com seu veículo Ford Ka, placa QUU-9E62, pela Rua Córrego das Antas, quando no cruzamento com a Avenida Senador José Lourenço Dias, foi surpreendido por outro veículo vindo na sua direção pelo lado direito da via. Diz que no cruzamento havia apenas uma sinalização de “siga em frente ou vire à esquerda” e, ainda, um mato alto que limitava sua visão da direita. Aponta a ausência de sinalização de parada, o que dava a entender que a via que trafegava se tratava de preferencial. Diz que abriu um chamado de reclamação no Portal da Transparência da Prefeitura de Anápolis, contudo, somente no dia 23/10/2022 é que foram tomadas as providências relacionadas às condições adequadas da via, além do serviço de limpeza do lote baldio. Pugna pela condenação do ente público ao pagamento de R$ 56.000,00, equivalente ao valor de mercador de seu veículo, à época do acidente, bem como ao pagamento de R$ 4.628,90, a título de danos materiais, consistente nos valores gastos em virtude do acidente e impostos suportados sem a devida fruição do veículo.



    2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “ (…) condeno o requerido a pagar a parte autora a importância de R$ 48.260,39 (quarenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e trinta e nove centavos). Sobre os danos materiais incidirão juros de mora, conforme remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCAE até 08/12/2021, ambos a contar da data desembolso. A partir de 09/12/2021 deverá incidir somente a taxa SELIC, de uma única vez, em acumulação mensal, até o efetivo pagamento.”.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que os artigos 43 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, se aplicam apenas a comportamentos comissivos, e que os omissivos só podem ser objeto de responsabilidade estatal se houver culpa. Assinala que se tratando de responsabilidade civil, urge que, nas condutas omissivas, além do elemento culposo, se revele a presença do nexo direto de causalidade entre o fato e o dano sofrido pela vítima. Aduz que qualquer motorista no lugar do recorrido, saberia que não tinha a preferência diante do cruzamento onde ocorreu o abalroamento, pois o recorrido se encontrava em uma via estreita, cruzando com uma via muito mais larga. Diz que está claramente evidenciado no vídeo juntado pelo recorrido que ele transitava em velocidade incompatível com a via. Ressalta que o mato alto no lote não teve nenhuma interferência no desfecho do acidente em questão e que a limpeza de lotes vagos é de responsabilidade de seus proprietários, podendo apenas aplicar multas a estes. Aponta que os documentos juntados pelo recorrido (reclamação na ouvidoria, boletim de ocorrência e ata notarial), se tratam de documentos produzidos unilateralmente. Argumenta que pelo CRLV do veículo do recorrido, este possui alienação fiduciária e que não há informações nos autos se o veículo possui seguro. Pede seja afastada sua responsabilidade civil, primeiro, porque não houve omissão ou falta de serviço que tivesse nexo de causalidade com o resultado (não tendo ocorrido nem mesmo qualquer omissão genérica), e, segundo, porque os comportamentos omissivos só podem ser objeto de responsabilidade estatal se houver culpa, ausente no caso em tela.



    III - RAZÕES DE DECIDIR:



    4. Nas ações de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito em face de omissão, a responsabilidade da Administração Pública é subjetiva, não se aplicando a teoria da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6º da CF/88. Assim, exige-se a prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia) para configuração da responsabilidade do Estado no evento em questão.



    5. Em análise do conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que foram juntados boletim de ocorrência, fotos do local do acidente, orçamentos e vídeos (evento 1, arquivos 3 a 1), que comprovam a ocorrência do acidente e a inexistência de sinalização de “pare” na via.



    6. Por outro lado, o ente público, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor/recorrido, a exemplo da adequada sinalização na via pública (art. 373, II, CPC), tanto que após o fato promoveu a devida sinalização, conforme bem observado pelo juízo de origem, de modo que o dever de reparar os danos sofridos é medida que se impõe.



    7. Evidente a conduta omissiva do recorrente, que deveria ter sinalizado adequadamente o local, para evitar acidentes como este narrado nos autos. A conclusão é de que a ausência do sinal de “pare” foi a causa do infortúnio sofrido pelo recorrido, conforme demonstram as provas dos autos. Precedentes: TJGO. Apelação Cível n. 5346245-23.2020.8.09.0085, 5ª Câmara Cível, Rel. Deso Maurício Porfírio Rosa, DJe 02/05/2023; Dupla Apelação Cível n. 0254415-74.2016.8.09.0029, 7ª Câmara Cível, Rel. Deso. Sérgio Mendonça de Araújo, DJe 16/02/2023 e 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5499072-38, Juiz Relator Fernando Ribeiro Montefusco, DJe 04/04/2024.



    8. Ainda, tem-se por afastada a culpa exclusiva do autor/recorrido no acidente em tela, uma vez que a parte recorrente não comprovou a conduta imprudente, negligente ou a imperícia do condutor. De igual modo, não demonstrado o excesso de velocidade na via.



    9. Quanto a alegação de que o veículo possui alienação fiduciária e não há informação acerca do veículo estar segurado, o recorrido em suas contrarrazões noticia que a ausência de seguro no bem.



    10. Deste modo, não há como concluir que o recorrido agiu com imprudência ao adentrar a via, sem se atentar que não tinha a preferência, vez que a via não estava adequadamente sinalizada de modo a tornar claro ao motorista que aquela via era secundária.



    IV – DISPOSITIVO:



    11. Recurso conhecido e desprovido.



    12. Parte recorrente, vencida, condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC, ficando a definição do percentual postergada para a fase de liquidação, conforme preleciona o § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo legal. Sem custas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente